Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-65.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-65.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTA MORAES DE ARAUJO - CPF: 460.755.421-91 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), DARCI MAGGIONI (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito, entretanto, no caso, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SANTA MORAES DE ARAÚJO
, contra a sentença, de Id. 120457765, proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 1000387-65.2018.8.11.0040, movida em desfavor de DARCI MAGGIONI
,
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, de Id. 120457771, a apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o processo foi julgado antecipadamente, sem oportunizar a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes entre outros.

Contrarrazões no Id. 120457775, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, aduzindo que no dia 21/05/2017 trafegava na MT 242 sentido a sede deste município na garupa da motocicleta NXR 150 BROS ES, conduzida por Francisco de Oliveira Campos, quando, por volta das 10h50min, em frente ao Parque de Exposição deste Município, o requerido, em sentido contrário, conduzindo o veículo Renault Duster 20d 4x2, ao realizar a conversão à esquerda para adentrar no Parque de Exposição obstruiu a via de direção da motocicleta que a requerente estava como passageira, provocando o acidente.

Sustenta que, em razão do acidente, sofreu fratura do fêmur direito, do antebraço e braço direito, e escoriações, causando-lhe invalidez, visto que não consegue caminhar sem auxílio de muletas e ajuda de terceiros.

Por fim, requereu a procedência da ação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de pensão mensal vitalícia, atualizados anualmente; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais; R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos estéticos.

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou a realização de prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, julgando o feito antecipadamente, obstando a instrução processual pretendida.

Analisando os autos verifico que a autora não foi intimada para comparecer em audiência, razão pela qual não participou, momento em que foi solicitado pelo causídico o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar novo endereço.

Todavia, após a inércia, o Juiz extinguiu o feito antecipadamente, julgando improcedente a demanda, por ausência de provas.

Em que pese a ausência da parte autora naquele momento processual, entendo que a demanda somente poderia ser extinto após a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Além do mais, analisando o conjunto probatório dos autos e levando em consideração o princípio da verdade real e o pedido expresso de prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, entendo que a instrução do processo é medida que se impõe.

Assim, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022